Tribunal: TJPA
Processo: 0005001-45.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005001-45.2020.8.14.0051

APELANTE: WESLEY PEREIRA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, WESLEY PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico ilícito de entorpecentes. Dosimetria da pena. Culpabilidade. Tráfico privilegiado. Redução da pena. Parcial provimento ao recurso defensivo e improvimento ao recurso ministerial.

I. caso em exame

1.

Apelações Criminais interpostas por Wesley Pereira Costa e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Criminal de Santarém, que condenou o réu como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), fixando pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 360 dias-multa. A Defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade. O Ministério Público requer a aplicação da fração mínima de 1/6 na causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade da substância apreendida (25,205g de cocaína, em 39 porções).

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade com base na localização do crime (próximo a batalhão policial), para fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de 3/5 de redução da pena na terceira fase da dosimetria, referente ao tráfico privilegiado, deve ser mantida ou reduzida ao mínimo legal de 1/6.

III. razões de decidir

3.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta em relação ao tipo penal. A mera prática do crime nas proximidades de unidade militar, por si só, não constitui elemento idôneo para justificar o aumento da pena-base.

4.

A jurisprudência do STJ rechaça fundamentações genéricas para exasperação da pena, exigindo circunstâncias fáticas específicas que revelem censurabilidade extraordinária.

5.

A quantidade (25,205g) e a natureza (cocaína) da droga, na ausência de outros elementos que indiquem tráfico de maior vulto, não justificam a redução da fração benéfica para o patamar mínimo legal de 1/6, sendo razoável a manutenção da fração de 3/5, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. dispositivo e tese

6.

Recurso defensivo provido em parte. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base exclusivamente na localização do crime próximo a unidade policial.

2.

A fração de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas pode ser mantida em 3/5 quando não houver elementos concretos que justifiquem redução menor e não houver bis in idem com a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; Código Penal, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 644.672/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgRg no REsp 2.047.960/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos apelos e julgar parcialmente provido o recurso da defesa e improvido o recurso ministerial, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por WESLEY PEREIRA COSTA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Wesley Pereira Costa como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado)
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
, além do pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a Defesa de Wesley, representada pela Defensoria Pública, sustenta: (i) que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, o que se revela indevido, haja vista que a conduta de o agente ter praticado o fato próximo à unidade policial não justifica, por si só, maior censura penal; (ii) requer, ao final, a redução da pena-base ao mínimo legal, com eventual repercussão sobre a pena definitiva.

O Ministério Público do Estado, por sua vez, também apelou, sustentando: (i) que a fração de redução aplicada pelo juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria – equivalente a 3/5 – mostra-se excessivamente benéfica, diante da quantidade e natureza da droga apreendida (39 “trouxinhas” de cocaína, pesando 25,205g); (ii) pleiteia a aplicação da fração mínima de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, qual seja 1/6, considerando a gravidade concreta do caso.

Em contrarrazões à apelação defensiva, o Ministério Público opôs-se à reforma da sentença, defendendo a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que a audácia do agente em realizar tráfico próximo ao 35º BPM representa relevante reprovabilidade da conduta, apta a justificar exasperação da pena-base, conforme previsto no art. 59 do Código Penal.

Já a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, rebateu os fundamentos da acusação, sustentando que a aplicação da fração de 3/5 na causa de diminuição do tráfico privilegiado mostrou-se adequada às condições pessoais do réu e ao contexto da apreensão, não se justificando sua redução para o patamar mínimo de 1/6.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se
pelo conhecimento de ambos os recursos
e
pelo improvimento da apelação defensiva
, sustentando a legalidade da valoração negativa da culpabilidade com base em fundamentação concreta. Quanto ao
recurso ministerial
, opinou
pelo provimento
, para que a fração redutora do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 seja
reduzida ao mínimo legal de 1/6
, tendo em vista a natureza (cocaína) e a quantidade da droga apreendida.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicialmente, cumpre observar que o apelante
WESLEY PEREIRA COSTA
foi flagrado na posse de 39 (trinta e nove) porções de cocaína, totalizando 25,205g, fato ocorrido nas imediações do 35º Batalhão da Polícia Militar em Santarém. A denúncia inicialmente imputava ao ora recorrente e a outro corréu a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, mas, ao final da instrução, o juízo de origem absolveu o corréu e condenou apenas Wesley pelo tráfico na forma privilegiada, como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que: “em 26/05/2020, por volta de 17h, uma guarnição da polícia militar fazia rondas ostensivas e averiguava a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes nas cercanias do 35º BPM, quando ao virarem a esquina se depararam com um ato de comercialização de entorpecentes, abordando o usuário, e duas pessoas do sexo masculino, identificadas domo Wesley e Sílvio. Ao ver a guarnição, Wesley teria se desvencilhado de um pacote embalado em plástico, que a guarnição apreendeu e encaminhou para teste toxicológico, que constatou-se como sendo sendo 32 (trinta e duas) de coloração verde e 07 (sete) de coloração azul, todas amarradas com linha de algodão tipo “petecas” contendo substância pastosa de cor branca com umidade, pesando um total de: 25,205g (vinte e cinco gramas e duzentos e cinco miligramas), acondicionadas em uma sacola plástica branca (Laudo nº: 2020.04.000326-QUI, ID 78809576)”.

A insurgência da Defesa cinge-se à primeira fase da dosimetria, impugnando a valoração negativa da
culpabilidade
, entendida como desprovida de fundamentação idônea. Já o Ministério Público, por sua vez, insurge-se contra a fração de redução de 3/5 aplicada na terceira fase da dosimetria, reputando-a excessiva ante a natureza (cocaína) e a quantidade (25,205g) da substância entorpecente apreendida.

Recurso da Defesa – Da pena-base

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante negativou a
culpabilidade
com base na circunstância de o crime ter sido praticado nas proximidades de unidade militar, o que demonstraria "audácia" do agente e "maior reprovabilidade" da conduta.

Contudo, esta Corte tem entendido, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, que o vetor
culpabilidade
, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser valorado negativamente apenas quando houver elementos concretos e extraordinários que revelem maior censurabilidade da conduta do que aquela ínsita ao próprio tipo penal. A simples localização do fato não configura, por si, grau exacerbado de reprovabilidade.

O STJ tem rechaçado fundamentações genéricas ou inócuas, como se vê no AgRg no HC n. 644.672/SP, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, onde se afirma que: "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Assim, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime”.

No caso em análise, a localização próxima ao batalhão é irrelevante juridicamente, ausente qualquer dado de que o agente agiu com intenção de afrontar as instituições ou de maneira especialmente articulada.

Dessa forma,
acolho o pleito defensivo para afastar a valoração negativa da culpabilidade
e fixar a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da fração redutora – Recurso do Ministério Público

O
Parquet
recorre da fração de
3/5
aplicada na terceira fase da dosimetria, por entender que a natureza (cocaína) e a quantidade (25,205g) da droga ensejam redução menor, no patamar mínimo legal de
1/6
.

A jurisprudência do STJ, contudo, admite a
discricionariedade do julgador
, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a fração de redução do tráfico privilegiado,
desde que a decisão esteja fundamentada em elementos concretos
e que
não haja
bis in idem
com a pena-base
.

É pacífico o entendimento de que
a quantidade e natureza da droga podem justificar a modulação da fração redutora
, mas somente se
não forem simultaneamente utilizadas para agravar a pena-base
, como asseverado no seguinte precedente:

·

AgRg no REsp 2.047.960/MG
, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024: “A circunstância desfavorável da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada [...] na terceira fase da dosimetria, modulando a fração de redução [...] desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base.”

Na espécie, a pena-base
foi fixada no mínimo legal
(com a presente reforma), o que afasta qualquer impedimento à consideração da quantidade/natureza da droga para fins de modulação. Contudo, a droga apreendida – 25g de cocaína –
não representa quantidade significativa
, tampouco foram encontrados instrumentos típicos da traficância (balança, dinheiro trocado, armas), o que indica contexto de tráfico
de pequena monta
, conforme reconhecido pelo próprio juízo
a quo
.

Diante disso, a fração de
3/5
adotada pelo juízo sentenciante encontra respaldo na jurisprudência consolidada e
não se mostra desarrazoada ou desproporcional
, motivo pelo qual
nego provimento ao apelo ministerial
.

Desse modo, mantida a fração redutora de 3/5, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. Com isso, a pena definitiva do apelante resta redimensionada para
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, mantido o regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto
,
data vênia
do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso de WESLEY PEREIRA COSTA
, para reformar a pena-base, fixando-a no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa),
e nego provimento ao recurso do Ministério Público
, mantendo a fração redutora de
3/5
, restando o apelante condenado à pena de
2 anos de reclusão e 200 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença, conforme a fundamentação supra.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 01/07/2025